Tribunal: TJMT
Processo: 1020026-53.2024.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020026-53.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO GRACIANO DA SILVA - CPF: 616.425.921-53 (APELADO), SERGIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 027.052.671-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO GRACIANO DA SILVA - CPF: 616.425.921-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. APREENSÃO DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO NA POSSE DO ACUSADO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. MÚLTIPLOS ANTECEDENTES POR CRIMES PATRIMONIAIS. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA IMPOSTA.

RECURSO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PERTINÊNCIA. ACUSADO REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DIVERSOS ANTECEDENTES POR DELITOS PATRIMONIAIS, INCLUSIVE DA MESMA NATUREZA DAQUELE APURADO NESTES AUTOS. PROPENSÃO À REITERAÇÃO DELITIVA QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO PARA A PREVENÇÃO DO CRIME. RECURSO DO ACUSADO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pelo delito de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. O acusado pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda basilar. Já o Ministério Público requer o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação do réu; (ii) saber se houve desproporcionalidade na primeira fase da dosimetria da pena; e (iii) saber se deve ser fixado o regime mais severo para o início do cumprimento da reprimenda de reclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acusado foi flagrado conduzindo um veículo que havia sido furtado do proprietário no dia anterior. Ao ser questionado pelos policiais militares que realizaram a abordagem, o réu apresentou versões conflitantes a respeito da origem do bem, ora alegando tê-lo tomado emprestado de um conhecido, ora afirmando tê-lo comprado. Contudo, ao ser interrogado em juízo, o acusado não soube fornecer detalhes acerca da identidade do indivíduo de quem teria obtido o carro, tampouco quanto ao seu endereço residencial, de modo que não se desincumbiu do ônus de comprovar desconhecimento da origem ilícita do bem.

5. A fixação da pena-base em 1 ano acima do mínimo legal se justificou em virtude da quantidade de antecedentes criminais do acusado, todos por delitos contra o patrimônio, possuindo, inclusive, duas condenações por delitos da mesma espécie daquele apurado nestes autos.

6. É pertinente a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, pois, conquanto esta tenha sido fixada em patamar não superior a 4 anos, o réu é reincidente e possui múltiplos antecedentes, de modo que condições mais brandas para o cumprimento da reprimenda não teriam o condão de neutralizar sua evidente propensão à reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso do réu desprovido. Recurso ministerial provido.

Teses de julgamento:
“1. Sendo o réu flagrado na posse de veículo produto de crime, compete-lhe comprovar o desconhecimento da origem ilícita do bem. 2. A multiplicidade de antecedentes criminais do acusado justifica a fixação da pena-base em patamar superior ao ordinariamente estabelecido, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. 3. Ainda que fixada a pena privativa de liberdade em patamar não superior a 4 anos, a reincidência do réu e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da sanção”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180,
caput
, 59,
caput
, e 33, §§ 2º, “c”,
contrario sensu
, e 3º; CPP, art. 156,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo no Recurso Especial n. 2.586.582/SC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 18/2/2025; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.827.133/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/2/2025; STJ,
Habeas Corpus
n. 184.741/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/8/2017; TJMT, Apelação n. 1009858-42.2020.8.11.0006, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 5/3/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Marcelo Graciano da Silva e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1020026-53.2024.8.11.0042 pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o primeiro à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o acusado pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda basilar (Id. n. 273575395).

Por sua vez, o Ministério Público requer o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (Id. n. 273575389).

As partes apresentaram contrarrazões (Ids. n. 273575397 e 273575400).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso do réu, a fim de que seja reduzida a pena-base, e pelo provimento do recurso ministerial, para que seja fixado o regime inaugural fechado (Id. n. 275813388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço das apelações.

Como relatado, Marcelo Graciano da Silva foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o acusado pleiteia a sua absolvição.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta dos presentes autos que, no dia 06.10.2024, por volta das 02:20 horas, na Avenida Jurumirim, bairro Morada da Serra, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado MARCELO GRACIANO DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo VW SAVEIRO, de cor prata, placas originais JYV 1G57, avaliado em R$10.000,00 (dez mil reais), pertencente à vítima Sérgio Oliveira da Silva.

Da Narrativa:

Consta dos autos que, no dia 04.10.2024 por volta das 23:15 horas, a vítima Sérgio Oliveira da Silva estacionou seu veículo VW SAVEIRO, de cor prata, placas originais JYV 1G57, no pátio do seu local de trabalho, qual seja, Hotel Bandeirantes, na Avenida Coronel Escolástico, bairro Bandeirantes, nesta urbe, sendo certo que deixou a chave no contato. Ocorre que, enquanto a vítima estava no seu turno laboral, um indivíduo não identificado escalou uma grade de ferro próximo ao portão de acesso e subtraiu o automóvel.

Consta, também, que no dia 06.10.2024, uma equipe da Polícia Militar em rodas pela Avenida Jurumirim, visualizou um veículo VW SAVEIRO, de cor prata, momento em que os milicianos se recordaram da ocorrência de furto de um veículo com as mesmas características, ocorrido dias antes. Em checagem da placa de identificação, via CIOSP, foi constatado que o carro avistado era produto de furto.

Conseguinte, foi realizado abordagem e verificado que o automóvel era conduzido por MARCELO GRACIANO DA SILVA. Em entrevista, o denunciado informou ao policias que havia comprado o veículo, porém, em depoimento a Autoridade Policial, o increpado disse ter emprestado o veículo de um indivíduo de alcunha ‘Juninho’.

O Boletim de Ocorrência do furto (crime anterior) está acostado no id 172579999; o Boletim de Ocorrência da receptação pode ser lido no id. 172578631; o Termo de Exibição e Apreensão está acostado no id. 172578634 e o Auto de Avaliação Indireta pode ser lido no id. 172580016” (Id. n. 273575355, páginas 1-2;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletins de ocorrência (Ids. n. 273574411, 273574429 e 273574431), termo de exibição e apreensão (Id. n. 273574414) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ao ser inquirido em juízo, o ofendido, Sérgio Oliveira da Silva, confirmou ser proprietário do veículo em questão, uma picape Volkswagen Saveiro, que fora furtada na véspera da prisão em flagrante do acusado (Id. n. 273575379).

Também sob o crivo do contraditório, o policial militar Hudson Monteiro Batista Santos relatou as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, bem como afiançou que o acusado, quando questionado a respeito do automóvel, apresentou versões conflitantes quanto à sua origem. Confira-se:

“No serviço de doze horas do período matutino, né, matutino barra vespertino, que foi no dia anterior, saiu o comunicado de furto dele via rádio, via CIOSP, então todas as guarnições de serviço na tarde ficaram sabendo que esse veículo tinha sido furtado e que ele tava passando ali na região no centro. E em rondas já no período noturno, no outro dia, esse veículo passou pela guarnição na Jurumirim, a gente tava vindo do SESI Papa, quando chegou na rotatória da Jurumirim ali, ele passou pela guarnição, e eu conversei com meu comandante de guarnição, e falei ‘olha, teve uma Saveiro que foi furtada com essas mesmas características na data de ontem’. Aí ele falou ‘vamo abordar’. Quando a gente fez a abordagem, a checagem, já constou o furto. [...] De início ele [Marcelo] não falou nada. Aí depois, a gente em conversa com ele, ele já falou que o carro, ele tinha pegado emprestado, aí depois a gente conversou mais um pouco com ele e ele falou que tinha comprado, mas foram várias versões” (Id. n. 273575379).

Por sua vez, o acusado, quando interrogado pela autoridade policial, alegou que tomara o veículo emprestado “
de um rapaz de nome JUNINHO, que é seu conhecido do bairro onde mora
[...]
para comprar um lanche
”, bem como sustentou que “
JUNINHO não havia dito que o veículo era produto de furto
” (Id. n. 273574418;
sic
).

Em juízo, Marcelo reiterou a alegação de que o tal “Juninho” lhe emprestara o carro, contudo, não soube fornecer detalhes acerca da identidade desse indivíduo, tampouco a respeito de seu endereço residencial, limitando-se a afirmar que ele era morador do bairro Novo Horizonte; de resto, afiançou que se propôs a levar os policiais militares que realizaram a abordagem ao local onde “Juninho” se encontrava, porém, referidos servidores não acataram tal proposta (Id. n. 273575379).

Pois bem. Em que pese a defesa argumente que os policiais “
negligenciaram a apuração dos demais elementos essenciais à persecução penal, como o elemento subjetivo do acusado
” (Id. n. 273575395, p. 4), cumpre registrar que a atividade investigativa não compete à Polícia Militar, e, tendo a alegação de empréstimo sido feita pelo próprio acusado, cabia a este fornecer o subsídio probatório necessário, nos termos do art. 156,
caput
, do Código de Processo Penal.

Com efeito, é firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que “
a apreensão do veículo, objeto de crime anterior, na posse do agente autoriza a presunção relativa de ciência de sua origem ilícita, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova
” (STJ, Agravo no Recurso Especial n. 2.586.582/SC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma; data do julgamento: 18 de fevereiro de 2025; data da publicação: 25 de fevereiro de 2025).

Ademais, não se pode perder de vista que as conflitantes versões apresentadas pelo acusado, segundo a testemunha Hudson, quanto à origem do bem, reforçam a conclusão de que o réu tinha ciência de que se tratava de produto de crime.

A esse respeito, convém assinalar que Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, tais servidores públicos são incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO EM FLAGRANTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta por condenado pelo crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal), pleiteando absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo direto ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3º, do CP).

II. Questão em discussão:

Avaliar se há provas suficientes para configurar a ciência inequívoca do apelante sobre a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.

Analisar a possibilidade de desclassificação do delito para a modalidade culposa.

III. Razões de decidir:

A materialidade do crime foi comprovada por meio de boletins de ocorrência, laudos periciais e termos de apreensão e reconhecimento.

A autoria foi evidenciada pela posse do veículo produto de crime, confirmada pela apreensão em flagrante e pelos depoimentos das testemunhas, em especial policiais, que relataram as circunstâncias da detenção do apelante com a chave do veículo em sua posse.

A versão defensiva de desconhecimento da origem ilícita do bem mostrou-se isolada e não respaldada por elementos probatórios, sendo insuficiente para afastar a presunção de dolo, diante do contexto dos fatos
.

A desclassificação para receptação culposa é inviável, uma vez que o réu não apresentou prova de que agiu sem dolo, configurando-se, portanto, a ciência inequívoca da ilicitude do bem. A inversão do ônus da prova nesse contexto encontra respaldo no art. 156 do CPP e na jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

‘1.
No crime de receptação, a ciência inequívoca da origem ilícita do bem pode ser inferida a partir das circunstâncias da apreensão e da posse direta pelo acusado
. 2. A desclassificação para a modalidade culposa exige a demonstração de que o agente agiu sem dolo, ônus que recai sobre o réu, nos termos do art. 156 do CPP.’

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 180,
caput
; CPP, art. 156.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
HC
421406/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12/03/2022: ‘No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do CPP.’

TJMT, Apelação Criminal 1002510-65.2023.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/05/2024, DJE 10/05/2024.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 8” (TJMT, Apelação n. 1009858-42.2020.8.11.0006, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 5 de março de 2025; data da publicação: 7 de março de 2025; destaquei).

Portanto, impõe-se a manutenção da condenação de Marcelo pelo crime tipificado no art. 180,
caput
, do CP.

No tocante ao pedido de redução da pena-base, alega-se que, com fundamento na valoração desfavorável de tão somente uma circunstância judicial – os antecedentes do réu –, o Magistrado sentenciante fixou a sanção basilar em
quantum
equivalente ao dobro da reprimenda mínima cominada, o que, segundo a defesa, constituiu medida desproporcional e incompatível com a jurisprudência da Corte Superior.

A respeito da matéria, deve-se registrar que a lei não prevê parâmetros matemáticos de recrudescimento (tampouco de abrandamento) da pena para a primeira fase da dosimetria, ou seja, no que diz respeito à fixação da sanção basilar. Destarte, o réu não possui direito subjetivo à utilização dessa ou daquela fração de aumento (ou de diminuição da pena) para cada variável listada no art. 59,
caput
, do CP considerada desfavorável (ou favorável).

Com efeito, a determinação da pena-base fica sempre sujeita à prudente e fundamentada discricionariedade do julgador, atento às particularidades do caso e aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização das penas.

Entretanto, no silêncio da lei, firmou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que são admissíveis, mas não cogentes, métodos dosimétricos como a atribuição do valor de 1/6 da pena mínima cominada ao delito ou do valor de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada elemento previsto em mencionado dispositivo (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do delito e comportamento da vítima), não existindo, contudo, a aventada preponderância de uma fração sobre a outra.

A esse respeito, veja-se a orientação do STJ:

“Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência deste Superior Tribunal consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.827.133/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 18 de fevereiro de 2025; data da publicação: 26 de fevereiro de 2025).

Na espécie, a fixação da pena-base em 2 anos de reclusão - 1 ano acima do mínimo legal - se justificou na medida em que o eminente julgador reputou seus antecedentes como “
circunstância

extremamente desfavorável, uma vez que o réu possui diversas condenações definitivas por crimes de receptação, evidenciando seu envolvimento reiterado em práticas ilícitas
” (Id. n. 273575376).

De fato, depreende-se do atestado de pena carreado aos autos (Id. n. 273575374) que Marcelo possui nada menos que seis condenações definitivas por fatos anteriores ao crime aqui discutido: uma por roubo majorado (Ação Penal n. 0000750-05.2014.8.11.0042), uma por furto (Ação Penal n. 0003507-98.2016.8.11.0042), uma por furto qualificado (Ação Penal n. 0017291-05.2015.8.11.0002) e duas por receptação (Ações Penais n. 0001480-45.2016.8.11.0042 e 0000214-46.2016.8.11.0002), afigurando-se válida a consideração de cinco destas na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes, e de uma na segunda fase, para reconhecer a agravante da reincidência, exatamente como fez o juízo
a quo
.

Nesse contexto, o excessivo número de antecedentes criminais do acusado autoriza o estabelecimento da reprimenda basilar no patamar de 2 anos de reclusão.

Finalmente, passo à análise do recurso ministerial, voltado à fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Assiste razão ao
parquet
.

Como visto, a reprimenda em questão foi fixada no
quantum
definitivo de 2 anos e 6 meses de reclusão.

A alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP estabelece que “
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
”. Uma leitura
contrario sensu
do dispositivo leva à conclusão de que o condenado reincidente (como é o caso de Marcelo), cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, deverá, desde o início, cumpri-la em regime fechado ou semiaberto, a depender dos demais fatores a serem sopesados para a determinação do regime inicial, quais sejam, aqueles previstos no art. 59,
caput
, do CP, consoante o § 3º do art. 33 do mesmo
códex
.

No caso dos autos, entendo que os múltiplos antecedentes do acusado, todos por delitos patrimoniais, inclusive dois da mesma natureza do crime apurado nesta ação penal, justificam a imposição do regime fechado, pois está mais do que claro que qualquer condição que permita ao acusado usufruir de certo grau de liberdade não terá o condão de prevenir a prática de novos crimes, dada a demonstração cabal de sua propensão à reiteração delitiva.

Trago à colação precedente do STJ que bem se amolda à espécie:

“
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. CONTUMÁCIA DO RÉU EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES MÚLTIPLOS. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. PENA IGUAL OU INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUGA QUANDO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MENOS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

1. A contumácia do réu em crimes contra o patrimônio impede a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.

2. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça é possível a utilização de anteriores condenações transitadas em julgado para a exasperação da pena-base, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, vedado, apenas, o
bis in idem
. Precedentes. A exasperação da pena-base em 1 ano diante dos múltiplos maus antecedentes do paciente, com reflexos nas circunstâncias judiciais da aplicação da pena, não se revela desproporcional, pois a pena em abstrato cominada para o delito é de 2 a 8 anos.

3.
Cabível a fixação do regime inicial fechado para o condenado a pena igual ou inferior a 4 anos que ostenta circunstâncias judiciais incompatíveis com o regime mais favorável. Não há ilegalidade flagrante na fixação do regime mais gravoso ao paciente, tendo em vista o fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias, qual seja, a habitualidade criminosa do paciente
, mormente levando em consideração a informação prestada à fl. 423, no sentido de que o paciente cumpria, em regime fechado, pena total de 12 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão pela prática de crimes de furtos nas formas simples e qualificada, quando foi progredido para o regime semiaberto em 18/8/2014. Adequado à respectiva unidade penal em 2/9/2014, empreendeu fuga em 9/10/2014. Ausente, à toda evidência, o requisito subjetivo para regime menos gravoso.

4.
Habeas corpus
não conhecido” (STJ,
Habeas Corpus
n. 184.741/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 17 de agosto de 2017; data da publicação: 28 de agosto de 2017; destaquei).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao apelo do réu e dou provimento ao apelo ministerial para fixar o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025